Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas RenaJud e SisbaJud colocados à disposição do Judiciário são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional
2. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados caso a caso, à luz da principio da razoabilidade.
3. No caso concreto, em que as últimas consultas ocorreram há mais de um ano, revela viável a renovação da pesquisa.
4. Deu-se provimento ao recurso.